Tribunal: TJDFT
Processo: 0728432-47.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao disposto no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a BANCO BRADESCO S.A. para que, no prazo de cinco dias, manifeste-se acerca de possível ausência de interesse recursal. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de novembro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2204